Tribunal: TJES
Processo: 5001458-14.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001458-14.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: HELENA MORGAN
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001458-14.2024.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: HELENA MORGAN

JUÍZO DE ORIGEM: NOVA VENÉCIA – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 15488180) em face da sentença constante no ID 15488179, que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o Estado ao fornecimento do medicamento EXTIMA (SUPLEMENTO ALIMENTAR DE COLAGENO + BCAA + VITAMINAS + MAGNESIO EM PÓ, à parte autora.

Dispenso o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Explico.

O recorrente sustenta, em síntese, a ilegitimidade de sua obrigação, argumentando que o produto pleiteado se trata de um suplemento alimentar e não de um "medicamento" estrito, o que afastaria o dever de fornecimento nos termos do art. 19-M da Lei nº 8.080/90. Alega, ainda, a ausência de registro do produto na ANVISA como medicamento e o descumprimento dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106, mormente a ausência de laudo circunstanciado que comprove a imprescindibilidade do EXTIMA e a ineficácia das alternativas terapêuticas já disponibilizadas pelo SUS. Por fim, impugna o fornecimento de marca específica.

Contudo, entendo que as teses não merecem guarida.

Embora o produto EXTIMA seja, de fato, classificado pela ANVISA como um suplemento alimentar e, por isso, isento de registro como fármaco, a garantia constitucional do direito à saúde (art. 196, CF) deve prevalecer sobre restrições infraconstitucionais, pois o conceito de "assistência terapêutica integral" deve ser interpretado de forma a abranger todos os meios necessários à manutenção da saúde e da dignidade do paciente, não se limitando apenas àqueles formalmente classificados como medicamentos, especialmente quando sua necessidade é atestada por profissional médico habilitado.

O ponto central do recurso reside na suposta falha da Recorrida, ora autora, em demonstrar o preenchimento dos requisitos do Tema 106/STJ, tese reforçada pelo parecer desfavorável do NAT (ID 15488149). Contudo, a r. sentença analisou corretamente o conjunto probatório, que não se limitou aos documentos iniciais.

Após a nota técnica do NAT, que apontou a ausência de relatórios sobre o uso prévio das alternativas do SUS, a Recorrida, diligentemente, colacionou novos e detalhados laudos médicos (ID 15488155), bem como artigos científicos (ID 15488154), rebatendo o parecer técnico.

Os novos laudos (ID 15488155) e a petição de ID 15488152 foram cruciais ao esclarecer que o tratamento visa não apenas a dor crônica (CID R52), mas precipuamente a
sarcopenia
(CID M62.8), condição de perda degenerativa de massa e força muscular decorrente do envelhecimento, agravada pelo histórico cirúrgico da paciente.

Quanto à imprescindibilidade do tratamento,
os médicos especialistas que assistem a Recorrida foram categóricos ao prescrever o EXTIMA 600 MG para uso contínuo, atestando sua eficácia ao caso da Autora. Restou demonstrado, portanto, que as alternativas oferecidas pelo SUS, focadas em analgésicos e anti-inflamatórios para dor, são ineficazes para o tratamento específico da sarcopenia e da perda de massa muscular diagnosticada na autora.

Por fim, a alegação de direcionamento para marca específica não se sustenta, visto que a prescrição médica indica a fórmula (Colágeno + BCAA + Vitaminas + Magnésio) contida no produto EXTIMA, não havendo nos autos demonstração por parte do Estado de que exista alternativa genérica ou similar com idêntica composição e biodisponibilidade fornecida na rede pública.

Destarte, a autora logrou comprovar os requisitos para o recebimento do tratamento pleiteado, estando a sentença de primeiro grau em conformidade com a legislação e a jurisprudência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)